Tribunal: TJSP
Processo: 1006403-98.2019.8.26.0099
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DE IMÓVEL RURAL - BASE DE CÁLCULO - INADMISSIBILIDADE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR MÉDIO DA TERRA-NUA E DAS BENFEITORIAS DIVULGADO PELO INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA - "SUGESTÃO" FEITA POR DECRETO (55.002/2009) QUE DESBORDA O CONTEÚDO DA LEI QUE REGULAMENTA (10.705/2000) - TEXTO DA LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO O VALOR

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DE IMÓVEL RURAL - BASE DE CÁLCULO - INADMISSIBILIDADE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR MÉDIO DA TERRA-NUA E DAS BENFEITORIAS DIVULGADO PELO INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA - "SUGESTÃO" FEITA POR DECRETO (55.002/2009) QUE DESBORDA O CONTEÚDO DA LEI QUE REGULAMENTA (10.705/2000) - TEXTO DA LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO O VALOR TOTAL DO IMÓVEL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE PARA O LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA - EXEGESE DOS ARTIGOS 150, I E 155, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 38 E 97, II, §1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; 9o, §1o E 13, II, DA LEI 10.705/2000 - SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.